Tribunal: TJDFT
Processo: 0721387-32.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Apelação interposta pelo autor (Condomínio do Residencial Primavera) contra a sentença de improcedência dos pedidos prolatada pelo e. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF (0721387-32.2022.8.07.0020). A matéria em debate refere-se a correção do critério de aferição de consumo de água e esgoto pelo condomínio (demandante), com hidrômetro único (geral), sem individualização nas unidades autônomas. Ocorre que, recentemente (25/06/2024) o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial repetitivo representativo da controvérsia (REsp 1.937.887/RJ e 1.937.891/RJ), revisou o tema repetitivo 414, a fixar tese diversa. Desse modo, em atenção ao princípio da não surpresa, manifestem-se as partes, no prazo concomitante de 10 (dez) dias. Intimem-se. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos.